Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDÍCIARIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DECISÃO MANTIDA.

1. É cediço que a pretensão de crédito tributário alcançado pela prescrição não pode ressurgir em decorrência de renúncia do devedor ao prazo prescricional (AgInt no AREsp 1156016/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 01/06/2020, DJe. 04/06/2020).

2. No caso, o crédito exequendo foi devidamente constituído em 01/01/2003. A execução fiscal foi ajuizada em 08/07/2007. Portanto, incide a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, depois de sua modificação pela Lei Complementar n. 118/05.

3. Ou seja, a prescrição se interrompe, dentre outras hipóteses, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (Redação da LC no 118/05).

4. Registre-se que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula n. 106, do STJ). (Precedentes).

5. Recurso conhecido e não provido.